Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos apontados na petição inicial, condenando as partes, ao final, em sucumbência recíproca e proporcional, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Ao se considerar a responsabilidade objetiva dos fornecedores por vício na prestação do serviço (art. 14, CDC), basta ao consumidor provar o dano e o nexo de causalidade, sendo prescindível a prova do elemento subjetivo.
4. No caso em análise, o autor demonstrou a impossibilidade de ter feito as compras impugnadas, uma vez que estas foram efetivadas nos Estados Unidos, no dia 12/03/2018, em tese, com o cartão físico, quando já se encontrava no Brasil e na posse do cartão.
5. Cabia ao banco, dado o risco inerente à atividade que exerce, atuar com a máxima cautela antes de autorizar compras vultosas efetivadas com os cartões de crédito que disponibiliza a seus clientes, em especial quando a transação foge ao padrão de consumo do cliente.
6. O sistema consumerista é erigido sob a teoria do risco, a qual foi prestigiada no enunciado no 479 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
7. A cobrança realizada de forma injustificada, mas que não atinge o direito de personalidade do requerente, muito embora tenha gerado dissabores, inviabilizada a condenação a compensação a título de dano moral.
8. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
9. Considerando que o pedido principal (inexistência do débito) possui maior expressão econômica em relação ao pedido acessório (dano moral), não há se falar em sucumbência recíproca equivalente, impondo-se a redistribuição do ônus da sucumbência.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.